Tribunal: TJSP
Processo: 9002661-76.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 9002661-76.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante VALDEMAR DANTAS MACHADO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9002661-76.2019.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.763
Agravo
em
Execução
9002661-76.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(5a Vara das Exec. Criminais exec. 787.219)
Juiz: Dr. Rafael Dahne Strenger
Agravante: Valdemar Dantas Machado
Agravado: Ministério Público Dr. Juliano Augusto
Dessimoni Vicente
EMENTA: Livramento condicional. Revogação. Prática
de novo crime no curso do benefício. Prorrogação
automática do período de prova. Óbice à declaração de
extinção da pena. Condenação definitiva pela prática de
delito praticado no período de prova. Causa de
revogação obrigatória (art. 86, I, do Código Penal).
Revogação da benesse inafastável. Decisão acertada.
Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de decisório respeitável nos autos de
execução de penas do sentenciado Valdemar Dantas Machado,
que, em face da prática de crime cometido pelo agravante durante
o período de prova de livramento condicional, revogou o benefício,
com fulcro no art. 86, I, do Cód. Penal, fixou o regime fechado f.
2.
Vem o inconformismo recursal f. 2/8 buscando,
essencialmente, a modificação do decisório, com o afastamento da
revogação do livramento condicional e a consequente declaração
da extinção da pena, pelo integral cumprimento.
Contraminuta anotada
f. 9/13
, mantida ao
depois a respeitável decisão atacada f. 14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9002661-76.2019.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
Autos distribuídos (f. 87), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
agravo
f. 88/91
, chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente aos 22.nov.2019 (f. 92).
É o relatório.
Agravo interposto contra decisão que revogou
livramento condicional e fixou o regime fechado, diante da prática
de delito durante o período de prova do benefício execução no 5.
Pretexta o recurso a modificação do r. “decisum”,
sustentando que a revogação da benesse não poderia ter sido
decretada, pois não fora determinada a sua suspensão antes do
término do prazo.
Entretanto, não lhe assiste razão, “data venia”.
Isto porque, em verdade, foi descumprida a pena
no gozo do benefício, com motivos para sua prorrogação, o que
impossibilita a decretação de extinção da punibilidade.
É o comando do art. 89 do Cód. Penal:
“Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena,
enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que
responde o liberado, por crime cometido na vigência do
livramento.”
Assim, prorroga-se o período de prova até a
conclusão do processo, possibilitando-se revogação do benefício
após o advento da sentença condenatória definitiva, exatamente
como aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9002661-76.2019.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
Segundo ensina Guilherme de Souza Nucci:
“quando o condenado estiver respondendo a processo por crime
cometido
durante
a
vigência
do
benefício,
prorroga-se
automaticamente o período a fim de se constatar se não era o caso
de revogação obrigatória (art. 86, I, CP).” (Código Penal Comentado,
10a Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.
518).
Nesse sentido também já se posicionou o E.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME PRATICADO NO
PERÍODO DE PROVA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
O
cometimento
de
novo
delito
pelo
beneficiado, no decorrer do período de prova, torna a revogação
do livramento condicional obrigatória, e, conseqüentemente,
impositiva é a suspensão do benefício, bem como a prorrogação
do prazo, mesmo que constatado após expirado o prazo do
benefício. Não há que se falar em extinção da pena enquanto
não transitar em julgado a sentença proferida atinente ao delito
cometido no curso do livramento condicional. Ordem denegada.”
(STJ, “Habeas Corpus” no 41.912/RJ, Relator Ministro José
Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j. 07.abr.2005)
Há, portanto, razão para a prorrogação automática
do período de prova.
E, uma vez transitada em julgado a condenação
pela prática de crime praticado naquele período (157, § 2o, I, 157,
§ 2o, II e 157, §3o, todos do Código Penal)
Processo no
0091562-86.2013.8.26.0050, que tramitou perante a 10a Vara
Criminal da Capital, f. 82 , torna-se necessário o reconhecimento
da presença de causa de revogação obrigatória do benefício
(art. 86, I, do Cód. Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 9002661-76.2019.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
De sorte que, há nos autos motivos a revogação do
livramento condicional, impedindo a extinção da pena.
Em suma e na linha deste pensamento, a extinção
não pode ser decretada, como não foi.
Acertada a posição da origem que revogou o
benefício de livramento condicional.
Nega-se provimento ao agravo.